Tribunal: TJSP
Processo: 0003871-40.2020.8.26.0292
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003871-40.2020.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEANDRO SILVEIRA
CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com continuidade da execução penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003871-40.2020.8.26.0292 -Voto no 3792
2
VOTO No 3792
Agravo de Execução Penal no 0003871-40.2020.8.26.0292
Comarca: 1a Vara Criminal de Jacareí
Juiz de Direito: doutor Marcos Augusto Barbosa dos Reis
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Leandro Silveira Cardoso
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial. Dá-se provimento.
2-) A multa é dívida de valor, porém, mantém sua característica de sanção
penal, logo, deve ser executada para cumprir os fins da pena e da individualização penal.
3-) O valor ínfimo não influencia em sua cobrança, pois tem um fim maior,
com seu pagamento, efetivar a terapêutica penal.
4-) Decisão reformada.
I – Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Ministério Público
do Estado de São Paulo em face de decisão que julgo extinta a punibilidade da multa,
em razão de seu valor ser ínfimo, conforme a legislação estadual pertinente, art. 1o da
Lei Estadual 14.272/2010 e art. 1o, incisos XIII e XIV, da Resolução PGE 21/2017,
porque a pena pecuniária não perde o caráter de sanção penal, sendo assim, não pode
haver renúncia à sua cobrança, sendo que o caráter, embora tenha cunho valorativo, é
diverso da mera execução fazendária.
Processado e contraminutado o agravo (fls. 17 e 20/29), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003871-40.2020.8.26.0292 -Voto no 3792
3
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do
recurso (fls. 39/45).
II - Fundamentação
O agravo pode ser provido, com respeito ao entendimento da Autoridade
Judicial.
O Juízo das Execuções julgou extinta a punibilidade com fundamento na
inexequibilidade do valor da multa imposta, pelo valor ínfimo (fls. 14/16).
O Excelso Supremo Tribunal Federal, na ADI no 3.150/DF, decidiu que a
Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou
dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o, inciso LXVI,
alínea "c", da Constituição da República.
E esse entendimento coaduna-se com o caráter da sanção, que não é
meramente patrimonial, mas sim, uma resposta para fins de retribuição, prevenção e
ressocialização criminais. Não se pode, com ela para ser paga, extinguir a punibilidade
que advém da seara penal.
Essa é a exegese que se tem, igualmente, no Preclaro Superior Tribunal de
Justiça, que dirime questões a respeito da legislação federal.
"2. À luz do entendimento consolidado na Corte Suprema, ambas as
Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça posicionaram-
se no sentido de que, uma vez estabelecido o caráter de sanção penal da multa, não é
possível considerar extinta a punibilidade do agente até que ela tenha sido adimplida.
Desse modo, está superado o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003871-40.2020.8.26.0292 -Voto no 3792
4
1.519.777/SP." (AgRg no REsp 1858074/SP – T6 – Sexta Turma – Relatora Ministra
Laurita Vaz – J. 4.8.2020 – DJe 19.8.2020).
"2. Nos termos do novo entendimento desta Corte, firmado em consonância
com o STF, no julgamento da ADI 3.150/DF, ocorrido em 13/12/2018, "a Lei n.
9.268/96, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter
de sanção criminal que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da CF. Como
consequência, por ser uma sanção criminal, a legitimação prioritária para a execução da
multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais" (CC
165.809/PR, Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe 23/8/2019), razão pela qual, diante de seu caráter penal, não há falar em extinção da
punibilidade da pena de multa nos casos de não pagamento." (AgRg no AREsp
1602350/SP – T6 - Sexta Turma – Rel. Min. Nefi Cordeiro – J. 16.6.2020 – DJe
23.6.2020).
"4. O entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADI 3.150/DF, firmou a compreensão de que a Lei n. 9.268/96, ao
considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção
criminal que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição da República,
não havendo falar em extinção da punibilidade, independente de seu pagamento (AgRg
no HC n. 546.273/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 27/2/2020)." (AgRg
no REsp 1839693/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – J.
26.5.2020 – DJe 5.6.2020).
No mesmo sentido: AgRg no REsp 1850903/SP – T5 – Quinta Turma –
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 28.4.2020 – DJe 30.4.2020 e EDcl no AgRg
no REsp 1806025/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – J.
22.10.2019 – DJe 5.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003871-40.2020.8.26.0292 -Voto no 3792
5
Mesmo entendimento tem esta Egrégia 11a Câmara de Direito Criminal:
Agravo de Execução Penal no 7000018-22.2020.8.26.0576 – Rel. Des. Xavier de
Souza
–
J.
9.9.2020
–
P.
9.9.2020;
Agravo
de
Execução
Penal
no
9000207-89.2020.8.26.0050 – Rel. Des. Alexandre Almeida – J. 27.8.2020 – P.
27.8.2020 e Agravo de Execução Penal no 1003411-36.2020.8.26.0292 – Rel. Des.
Paiva Coutinho – J. 24.7.2020 – P. 24.7.2020.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento do recurso, com continuidade da
execução penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator